Tribunal: TJSP
Processo: 1042751-25.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. ITCMD. Imóvel rural. Base de cálculo. A base de cálculo do ITCMD é o valor venal apurado para fins do ITR. Inteligência do art. 13, inc. II, da Lei Estadual no 10.705/00. Alteração da base de cálculo do tributo por decreto, com adoção de valores divulgados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. ITCMD. Imóvel rural. Base de cálculo. A base de cálculo do ITCMD é o valor venal apurado para fins do ITR. Inteligência do art. 13, inc. II, da Lei Estadual no 10.705/00. Alteração da base de cálculo do tributo por decreto, com adoção de valores divulgados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade. Não cabimento. Ofensa ao princípio da legalidade. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido.